Tribunal: TJDFT
Processo: 0714013-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714013-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rubens Soares de Oliveira contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença (proc. no 0714051-05.2020.8.07.0001) declinou da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID no 63117760). Confira-se o teor da decisão recorrida: “Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença proposta por RUBENS SOARES DE OLIVEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. O Autor pretende receber as diferenças entre a aplicação do índice de 84,32% (expurgo inflacionário de março/90), quando deveria ter sido aplicado o índice de 41,28%, em relação às cédulas de crédito rural no 89/00298-9 e 89/00294-6, nos termos da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e que está pendente de julgamento de Recurso Extraordinário. É o relatório. Decido. A Ação Civil Pública tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal porque figuram como requeridos o BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL e a UNIÃO. Dispõe o art. 516, II, do CPC: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;” No caso de ação civil pública, pacificou-se o entendimento de que o cumprimento individual de sentença pode ser ajuizado no domicílio do autor, do réu ou no local onde deve ser cumprida a obrigação. Nesse sentido, o precedente: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) Nesse passo, ainda que o autor individual do cumprimento de sentença tenha a faculdade de escolher o seu domicílio, o do requerido ou o local onde deve ser cumprida a obrigação, ele não tem a faculdade de escolher a Justiça onde correrá a execução. A sentença foi proferida pela Justiça especializada Federal, a qual possui competência para processar as liquidações e cumprimentos das sentenças por ela proferidos. Ainda que os autores não pretendam a execução contra o Banco Central ou mesmo contra a União, o cumprimento deve ser feito perante a Justiça especializada, por se tratar de competência absoluta. Ante o exposto, declino da competência, para declarar competente uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos com as cautelas de estilo. [...]”. Em suas razões recursais, em suma, o agravante destaca que a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe, que tramitou perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e foi submetida a julgamento também no Superior Tribunal de Justiça, tem eficácia de coisa julgada com abrangência nacional. Já o Banco do Brasil, por se tratar de sociedade de economia mista federal (Decreto-Lei no 200/67), pode ser demandado na Justiça Estadual, conforme Súmula no 508 do STF, motivo pelo qual não haveria razão para encaminhar a demanda à Justiça Federal. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que a liquidação provisória de sentença permaneça tramitando no Juízo de origem (16a Vara Cível de Brasília) e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo (ID no 16557395, págs. 1-2). É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança foi o BTN, no percentual de 41,28%. Os réus foram condenados ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990, que era de 84,32% e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, com o acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CCB vigente (ACP no 94.00.08514-1, 3a Vara Federal do Distrito Federal). Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.319.232/DF, a sentença prolatada nos autos da referida Ação Civil Pública tem abrangência nacional e eficácia “erga omnes”, razão pela qual contempla todos os titulares de cédula de crédito rural no período de março de 1990: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp no 1.319.232/DF, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014).” Em relação à competência para ajuizamento das respectivas liquidações e execuções individuais, verifica-se que o acórdão não estabeleceu foro específico para o processamento das demandas individuais. Por conseguinte, abstrai-se que é direito dos beneficiários fazer a opção de apresentar a sua pretensão no foro de seu domicílio ou do Distrito Federal, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.381.198/RS, referente à ACP no 1998.01.1.016798-9, sob a sistemática dos repetitivos: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; [...]. (REsp no 1.391.198/RS, Rel. Ministro: LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).” [grifado na transcrição] A responsabilidade da aplicação dos índices corretos inerentes às cédulas de crédito rural, mesmo nos casos dos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos, acarretou a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Ainda que se trate de condenação solidária, impende destacar que as condenações impostas à Fazenda Pública, no caso à União, devem observar o regime de precatórios. Ademais, a liquidação provisória de sentença sem a presença de todas as partes que foram condenadas poderá acarretar a nulidade de todo o procedimento, o que vai de encontro aos princípios da celeridade, da economia e da duração razoável do processo. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. ERESP N.o 1.319.232/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É discutido nos embargos de divergência no REsp 1.319.232 - DF a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. 2. A concessão do efeito suspensivo exige a presença cumulada dos dois requisitos legais, ou seja, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. 3. A liquidação de sentença sem a presença de eventuais partes competentes, certamente levará a nulidade de todo o procedimento. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo interno PREJUDICADO. (Acórdão 1219754, 07126500820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] O título judicial foi formado perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Logo, todas as partes condenadas têm o direito de integrar a liquidação de sentença, ainda que seja preservada eventual pretensão de regresso, diante da afetação ao regime de precatório, pois a condenação também foi imposta à União. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo e determino a imediata remessa do feito à Justiça Federal, com a oportuna inclusão da União no polo que lhe cabe. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO